Tribunal: STF
Processo: HC 251018
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 206.424, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARGUMENTOS: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA; OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE; E EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente e no excesso de prazo.



    Aponta que “na remota hipótese de condenação do paciente, o regime inicial seria o aberto, no máximo semiaberto”. Aduz que o paciente “não representa nenhum risco à ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal ou aplicação da lei penal, assim, não se encaixando em qualquer dos fundamentos do art. 312, do Código de Processo Penal”. Ainda, alega que “o paciente já está preso por longo período de tempo sem que tenha sido designada a competente audiência de instrução, bem como, não existem indícios de que isso ocorra de forma breve”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante do exposto, requer: 



    a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Exmo. Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, relator do recurso em habeas corpus n. RHC 206424/RS (2024/0401626- 3), em tramitação perante a 6ª Turma Criminal do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) a oitiva do Ministério Público; 



    c) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura, podendo ser fixadas medidas cautelares diversas à prisão (art. 319, do CPP); e 



    d) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental é inadmissível. 



    No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 78/79 – grifo nosso):



    ‘[...] Inicialmente, verifica-se que os fundamentos da prisão preventiva foram analisados no RHC n. 202.061/RS conexo, ao qual foi negado provimento. Inclusive, o Tribunal de origem reconheceu a reiteração de pedido de writ anteriormente julgado, sendo este, aliás, o acórdão impugnado no referido recurso ordinário conexo. 



    Constata-se, assim, tratar-se de mera reiteração de pedido, o que não é admitido nesta Corte. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte Superior de Justiça: AgRg no HC n. 897.299/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16/8/2024; e AgRg no RHC n. 185.622/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/3/2024. 



    Registre-se que a interposição sucessiva e insistente de recursos, com mera reiteração de pedidos, abarrota o Judiciário e prejudica a análise, com maior presteza, dos recursos que trazem em seu bojo ilegalidades cabíveis de serem conhecidas e corrigidas. Para além da falta de estrutura do Poder Judiciário, a prática da advocacia, nesses moldes, contribui com a morosidade do sistema, devendo ser fortemente rechaçada. 



    Noutro ponto, quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade entre a prisão preventiva e possível condenação que o paciente experimentará ao final do processo, o Tribunal de origem afirmou que não se pode olvidar que as provas sobre o contexto fático do crime apurado serão oportunamente examinadas, pelo juízo de primeiro grau, de forma que a análise mais aprofundada de tais circunstâncias somente será viável com eventual dilação probatória pelo Juízo natural, e não na estreita via do habeas corpus (fl. 46). 



    Ora, vê-se que o decidido pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta; menos ainda se o acusado iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. 



    Sobre o tema, entre outros, cito: AgRg no HC n. 844.062/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/9/2023; AgRg no RHC n. 190.530/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2024; AgRg no HC n. 866.135/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/12/2023; e AgRg no RHC n. 158.344/MT, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/6/2022. 



    Por fim, a alegação concernente ao excesso de prazo para o início da instrução não foi objeto de exame no acórdão recorrido, o que obsta a análise por este Tribunal Superior. Ora não é possível inaugurar, no STJ, o exame de alegações não apreciadas pela instância a quo, sob pena de indevida supressão de instância, violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, bem como alargamento inconstitucional de competência desta Corte para julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da CF/88). Precedentes. (AgRg no HC n. 845.208/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 18/4/2024). 



    Em obiter dictum, destaca-se que embora a prisão preventiva tenha sido decretada pelo Juízo de Direito em 16/1/2024, o recorrente somente foi preso em 17/6/2024. 



    [...]’



    Conforme cediço, o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, orientado pelo princípio da dialeticidade, dispõe que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Todavia, as razões do agravo regimental não refutam nenhum dos fundamentos da decisão – análise dos fundamentos da prisão no RHC n. 202.061/RS, caracterizando reiteração de pedidos; impossibilidade de se concluir no recurso em habeas corpus a pena e o regime eventualmente a serem fixados; e ausência de análise da tese de excesso de prazo pelo Tribunal de origem –, limitando-se a reiterar o pedido de liberdade provisória com base nos mesmos argumentos deduzidos na inicial. 



    Ora, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula n. 182/STJ (AgRg no AREsp n. 1.605.293/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020 – grifo nosso). 



    Ademais, não é suficiente a assertiva de que todos os requisitos foram preenchidos ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp n. 1.547.953/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2019 – grifo nosso). 



    Sendo assim, incide, no presente agravo regimental, a Súmula 182/STJ, de seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Na hipótese, no que tange aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, por “tratar-se de mera reiteração de pedido, o que não é admitido nesta Corte”. Da mesma, forma, apontou que “a alegação concernente ao excesso de prazo para o início da instrução não foi objeto de exame no acórdão recorrido, o que obsta a análise por este Tribunal Superior”. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado as matérias levadas a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Noutro giro, o Tribunal a quo assentou que “em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta; menos ainda se o acusado iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto”. Deveras, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 3. Saber se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade da pena. 4. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva. 5. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: ( i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). Outros julgados no mesma sentido. 8. Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. 9. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. 10. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir. 11. Nos termos da jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 12. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. DISPOSITIVO 13. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248.929-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 7/1/2025)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 15 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente